Tribunal: TJDFT
Processo: 0707657-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE BAIXA DE DÉBITO CONDOMINIAL JÁ QUITADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA VEXATÓRIA OU INSERÇÃO DO NOME DA VÍTIMA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL OU INTENÇÃO DE TUMULTUAR O TRÂMITE DA AÇÃO.
1. Nos termos da doutrina majoritária acerca dos danos morais, o seu cabimento não pressupõe, necessariamente, a verificação de sentimentos humanos desagradáveis, como a dor ou o sofrimento, mas sim a configuração de afronta aos direitos da personalidade da vítima, os quais estão relacionados à própria condição da pessoa enquanto ser humano e suas projeções na sociedade.
2. Embora não tenha dado baixa no débito condominial já quitado pela autora (condômina), o condomínio réu não promoveu cobrança abusiva ou vexatória dessa dívida, tampouco inseriu o nome da vítima nos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, etc.), de modo que inexistiu violação à sua honra ou imagem capaz de justificar os danos morais pleiteados na petição inicial.
3. Considerando que o condomínio réu não alterou a verdade dos fatos e nem agiu com dolo processual para obter vantagem ilegítima neste caso, deve-se rejeitar sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, ante a não configuração de nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 80 do Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação desprovido.